Tribunal: STF
Processo: RE 594058
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES APLICÁVEIS. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que a questão relativa à definição de critérios para assegurar o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar o seu valor real, trata-se de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.